Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716919-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO CANDILES MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL DEFERIDA DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SANDRO CANDILES MUNIZ, contra decisão proferida pela Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 234249675), que, nos autos do Processo no 0739037-02.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido indeferiu o pedido de ID 233854833 e mantenho a decisão de ID 233833827, destacando que a decisão antecedente já dispôs que “a transferência pretendida deve seguir os critérios de prioridade clínica definidos pelo Núcleo de Gestão de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que detêm uma visão macro acerca das demandas da população de acordo com as necessidades médicas”. Consta dos autos que o agravante, com 52 anos de idade, é paciente oncológico, debilitado e imunodeprimido, com risco iminente de morte, encontra-se internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante/DF. Teve solicitada em seu favor a sua urgente transferência “para ser internado imediatamente em leito do Hospital de Apoio, de maneira a receber o tratamento destinado a pacientes oncológicos (para os quais o Hospital de Apoio está destinado) e para sair do ambiente tremendamente insalubre da UPA, visto que um paciente oncológico, debilitado e imunodeprimido como o Sr. Sandro jamais poderia estar cinco dias em um edifício que, espantosamente, não tem janelas. Seu atual estado de saúde é grave, com risco de óbito (Relatório médico – ID 234191601). O agravante, em razão da ausência de vaga em leito para sua internação na ala vermelha da UPA do Núcleo Bandeirante ou internação em unidade hospitalar com suporte que atenda às suas necessidades, preferencialmente hospital de apoio, ingressou com ação judicial para que fosse determinada sua internação/transferência na própria UPA na qual se encontra, ou em hospital público ou particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário ao tratamento de sua enfermidade. O pleito liminar foi deferido em parte, apenas, para determinar ao Distrito Federal a inserção da parte autora na lista do Núcleo de Gestão de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e, posteriormente, que promova a transferência/internação da parte autora, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pelo Núcleo de Gestão de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para leito hospitalar com suporte que atenda às suas necessidades, conforme relatório médico de ID 233837994, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, em rede privada, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação em unidade contratada e não contratada. Posteriormente, o agravante peticionou informando o agravamento do quadro de saúde (ID 233854833), requerendo, no ensejo, o deferimento de tutela de urgência para determinar a “intimação pessoal do(a) Secretário(a) de Estado da Saúde do DF e do(a) Diretor(a) da Central de Regulação de Internação Hospitalar para promover a internação e o tratamento da parte requerente em leito Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Apoio com suporte que atenda suas necessidades, no prazo de 24 horas, fixando-se, em caso de descumprimento, como uma das consequências, multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) limitada ao valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e a autorização da internação da parte requerente em leito de UTI de hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, às expensas do Poder Público, para que haja a adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC)”. O pleito foi indeferido na decisão de ID 234249675, que constitui o objeto desta pretensão reformatória. Em extensa peça recursal, o agravante reitera todo o seu quadro de saúde, suas necessidades urgentes de internação ou transferência, no menor tempo possível, de modo a buscar resguardar sua vida. Embasa seu pleito em diversas normas aplicáveis à espécie, inclusive internacionais, com enfoque no resguardo da garantia de direitos fundamentais no particular. Ao fim e ao cabo, requesta pela concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “para que haja a fixação de prazo para o cumprimento da ordem judicial de internação da parte requerente em leito de Hospital compatível com as suas necessidades clínicas, além da cominação de consequências para a hipótese de seu descumprimento.” No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório do necessário. Decido. Primeiro cumpre frisar que, diante dos fatos asseverados na peça do gravo de instrumento, cabível a análise do caso vertente em sede de plantão, nos moldes do preconizado no art. 4o, IV, da Portaria GPR 190, de 7 de abril de 2025. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, entendo que a medida de urgência buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, considerando especialmente o perigo de dano ligado à saúde do agravante e os riscos por ele suportados, de acordo com a situação indicada no relatório médico de ID 233837994. O direito à saúde é consagrado no Texto Constitucional como garantia fundamental e consubstancia direito de todos e dever do Estado (CF/88, arts. 6o e 196, etc.). A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça orienta no sentido de que é possível o controle jurisdicional de políticas públicas para garantir o mínimo existencial, protegendo, no caso dos autos, o núcleo duro do direito à vida e à saúde, diante da essencialidade e da urgência do agravante em ser internada em leito adequado, evidenciando, assim, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do fundado receio de dano irreparável. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. GRAVIDADE DO ESTADO CLÍNICO DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA 1. O cumprimento da liminar, com a internação da impetrante, em leito de UTI, não resulta na perda superveniente do objeto da presente ação mandamental. Preliminar rejeitada. 2. É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Logo, no caso, o d. Secretário da Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora no presente mandamus, uma vez que é a autoridade pública competente para editar as regras e protocolos para tratamentos médicos na rede hospitalar do Distrito Federal, sendo a autoridade máxima nos assuntos da referida pasta. Precedentes. 3. Na linha do que dispõe o art. 196 da Constituição da República e a própria Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 204 e 207, é dever do Estado efetivar o direito à saúde, não ficando ele desobrigado dessa sua tarefa constitucional na hipótese de inexistir vaga em unidade de terapia intensiva nos hospitais da rede pública de saúde, quando, então, o ente público deverá arcar com o ônus de eventual internação do paciente em hospital particular. Precedentes. 4. No caso sob exame, o relatório médico, subscrito por médico da rede pública de saúde, atesta que o impetrante sofreu grave acidente de trânsito e se encontra internado no Hospital de Ceilândia-DF desde 30 de novembro de 2024, em estado grave, inclusive, intubado, necessitando, com urgência, de internação em leito de UTI com suporte neurológico e ortopédico. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão 1977318, 0751506-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VAGA EM UTI. GRAVE DANO À SAÚDE. CARCINOMA EPIDERMÓIDE. DIFICULDADE NA ALIMENTAÇÃO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVAIR MARIANO LEITE DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0717811-59.2020.8.07.0001, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “IVAIR MARIANO LEITE DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente ação contra o DISTRITO FEDERAL. Narra que possui diagnóstico de carcinoma epidermóide e necessita realizar procedimento cirúrgico CE – MAXILECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, bem como disponibilização de vaga em U.T.I,, para convalescença pós cirúrgica. Relatórios médicos juntados sob os id ́s 65326970 e 65934456. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela. É o breve relatório. DECIDO. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde), não vislumbro a presença dos requisitos legais exigidos para deferimento da antecipação da tutela pretendida. Em que pese os relatórios médicos recomendarem, de forma justificada, a necessidade da cirurgia pleiteada, o enunciado 93 da Jornada de Saúde Pública do Conselho Nacional de Justiça indica que incorre a Administração em mora quando o tempo de espera para procedimento cirúrgico eletivo é superior a 180 dias. O documento id 65326970 - pág. 2 indica que a solicitação foi realizada em 09.06.2020, e está qualificada como prioridade "amarela", tudo a indicar que ainda não há negativa ou mora injustificada pela Administração. Note-se que o relatório médico indica a necessidade de intervenção cirúrgica "com certa brevidade" sem fazer menção a risco de vida ou perdimento de janela terapêutica, tudo a indicar, novamente, que o tempo de tramitação do processo não representa risco acentuado à saúde da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o Distrito Federal, nos termos legais.” 2. Na via do presente agravo de instrumento, a parte recorrente pugna pela antecipação da tutela recursal para que se imponha ao Distrito Federal: “a) a realização de cirurgia urgente para retirada de câncer; b) a disponibilização de leito de UTI para recuperação pós-operatória do item “a”; c) Em não sendo possível a disponibilização de leito de UTI na rede pública de saúde do Distrito Federal, em caso de alegação de falta de vagas, que o Requerido custeie a internação da autora em LEITO DE UTI de hospital da rede privada de saúde da cidade, neste caso, com os custos respectivos, não se limitando à tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). Não sendo disponibilizado o leito de UTI na rede pública ou na rede privada, que seja aplicada a título de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento aos Requeridos, a ser convertida em favor da Requerente, bem como a aplicação de penalidades administrativas aos Gestores da saúde responsáveis direta ou indiretamente, conforme prevê o art. 3o da Lei 12.732/2012; d) a continuidade do tratamento para cura do câncer (quimioterapia, radioterapia, etc.), após a cirurgia mencionada no item “1.a”.”. 3. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. 4. A decisão ID 17583522 deferiu parcialmente a tutela recursal, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento cirúrgico, o que se observa no presente caso. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento vindicado, diante de quadro de grave dano à saúde. Consta dos laudos médicos, lavrados por especialistas, que a paciente, de 64 anos, está sendo acompanhada há 4 (quatro) meses, com diagnóstico de carcinoma epidermóide, localizado em palato duro com extensão ao palato mole (ID 17570872). Consta, ainda, que o tumor passou a ter um crescimento nos últimos 2 (dois) meses, o que estaria provocando dificuldade para a recorrente alimentar-se. Diante desse cenário, há indicação da necessidade de realização de cirurgia (com brevidade) e de reserva de leito em UTI para a recuperação pós-operatória. Destaca-se que a solicitação do procedimento cirúrgico (maxilectomia total) foi feita com classificação de risco amarelo (urgência), sob a justificativa de se tratar de “câncer de palato duro se estendendo a palato mole em toda sua extensão” (ID 17570869). Há, ainda, laudo com diagnóstico histopatológico que demonstra que a lesão da boca se trata de “carcinoma espinocelular invasivo em cavidade oral” (ID 17570863). Acrescenta-se, por fim, que o tumor é visível por meio de registro fotográfico, conforme documento ID 17570864. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, na hipótese de não execução imediata do tratamento cirúrgico vindicado. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ressalta-se, no entanto, que não restou identificada a comprovação da necessidade do tratamento pós-cirúrgico (quimioterapia, radioterapia), o que inviabiliza a sua concessão no presente momento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que (a) providencie, em favor de IVAIR MARIANO LEITE DOS SANTOS, a realização de procedimento cirúrgico de MAXILECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular, bem como (b) disponibilize vaga em U.T.I., para convalescença pós cirúrgica”. 5. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, confirmo a decisão de ID 17583522 e dou parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento. Decisão reformada para determinar que o agravado (a) providencie, em favor de IVAIR MARIANO LEITE DOS SANTOS, a realização de procedimento cirúrgico de MAXILECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular, bem como (b) disponibilize vaga em U.T.I., para convalescença pós cirúrgica. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1304745, 0701025-06.2020.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2020, publicado no DJe: 11/12/2020.) Observa-se, pois, fundamento relevante para o deferimento da medida e o risco de ineficácia da tutela definitiva, dada a demonstração da gravidade e excepcionalidade do caso pelo relatório médico de ID 233837994, assinado pelo Dr. Francisco Job Neto, MD, MSc, PhD CRM DF 20.515, no qual indica o grave estado de saúde do agravante, que conta 52 anos de idade, e informa sobre o grave quadro clínico que pode evoluir para óbito. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL e determino ao agravado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, adote as providências necessárias para a internação ou transferência do agravante na rede pública hospitalar ou, caso constatada a impossibilidade, na rede particular conveniada, às expensas do Distrito Federal. No caso de descumprimento do prazo acima estabelecido, fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como CRIME DE DESOBEDIÊNCIA e também IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LODF art. 23, inciso I) DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol do agravante. Encaminhem-se os autos à(ao) eminente Relator(a) natural. Publique-se. Intime-se, com urgência, a Central de Regulação de Internação Hospitalar. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Brasília, 1o de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista